Tribunal: TJDFT
Processo: 0714228-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714228-48.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: RICK HYDEIOSHI TANIZAKI PEREIRA Decisão 1. Apelação cível interposta por Banco RCI Brasil S.A. (Renault) contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de Rick Hydeioshi Tanizaki Pereira, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse processual (CPC, art. 485, VI), sob o fundamento de que o autor não cumpriu a determinação de emenda nem converteu o feito para ação de execução de título extrajudicial (ID no 31556339). 2. Sem honorários. Custas pelo autor. 3. Nos termos dos arts. 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, o apelante foi intimado para esclarecer a aparente divergência entre os fundamentos da sentença e as razões de apelação (ID no 31765961). 4. Em resposta, o banco informou que o contrato foi regularizado e, por conseguinte, a mora foi desconstituída (ID no 31768983). Pediu a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, § 3o do CPC. 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. Em sede recursal, o apelante informou a regularização do contrato e a desconstituição da mora (ID no 31768983), fato que acarretou a perda superveniente do objeto recursal. DISPOSITIVO 8. Não conheço a apelação cível em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 9. Os demais pedidos, como a retirada da restrição feita via sistema Renajud, devem ser apresentados na origem. 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO